Tribunal: TJDFT
Processo: 0752916-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO NA ORDEM DOS MILHÕES. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em ação monitória, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela massa falida. 1.1. O recorrente pede a concessão da gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo.
2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”.
3. Diferentemente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo.
4. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4.1. O posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais.
5. No caso, o balancete sintético datado de 30/06/2020 atesta o patrimônio líquido negativo da massa falida, que acumula prejuízo na ordem dos milhões. 5.1. Tal quadro fático revela que assiste razão ao recorrente no sentido de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que também demonstra o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial.
6. Recurso provido.